Tribunal: TJDFT
Processo: 0739997-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739997-11.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS CHOZIN TAMINATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Agravo Instrumento e Agravo Interno n. 0739997-11.2022.8.07.0000 Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS CHOZIN TAMINATO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento n. 0717469-26.2022.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 142520789 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência deduzido pelo agravante, objetivando compelir os réus a submetê-lo a nova avaliação psicológica no Concurso Público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal e, caso aprovado, assegurar-lhe o prosseguimento nas demais etapas do certame. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 41709244, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Irresignado, o agravante interpôs agravo interno (ID 42348673) repisando os argumentos alinhavados no agravo de instrumento de que os critérios utilizados pela banca examinadora, para verificar aptidão psicológica do candidato, são subjetivos e sigilosos, o que configuraria ilegalidade da referida avaliação. Ao final, pugna pelo deferimento da antecipação de tutela recursal, e, em caso de não retratação desta Relatoria, a submissão do recurso ao Colegiado para reformar a decisão e deferir ao agravante a sua submissão à nova avaliação psicológica, com critérios objetivos e não sigilosos, bem como o prosseguimento nas demais etapas do concurso. Intimadas as partes agravadas para querendo ofertar contrarrazões no prazo legal (IDs 42462065 e 42870935), conforme artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil, apenas o Distrito Federal apresentou suas contrarrazões ao agravo de instrumento e agravo de interno (IDs 42914549 e 42919298). Verifica-se que o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA E AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE foi intimado na data de 23.01.2023 (ID 42870935) estando ainda em curso o prazo de 15(quinze) dias úteis para ofertar suas contrarrazões, caso assim deseje. Portanto, aguarde-se o transcurso do referido prazo. Proceda à Secretaria da Turma à retificação do andamento no PJe. Após transcorrido o prazo, com ou sem apresentação de contrarrazões, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023 às 19:16:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora